Tribunal: TJDFT
Processo: 0750844-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIMES NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECEBIMENTO PARCIAL DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO QUANTO AO CRIME ENVOLVENDO CRIANÇA/ADOLESCENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE.
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina em face da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal. A denúncia imputou ao réu a prática de crimes contra sua ex-companheira e seu filho menor, no contexto de violência doméstica. Inicialmente distribuído ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, o feito foi remetido à Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, com fundamento na Resolução no 1/2024 do TJDFT. O Juízo Suscitado recebeu parcialmente a denúncia, rejeitando-a quanto ao crime praticado contra o menor, e posteriormente declinou da competência de volta ao Juízo Suscitante. O Juízo Suscitante, por sua vez, suscitou o conflito sob o argumento de que ainda remanescia crime contra menor a ser apurado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir a competência para processar e julgar a ação penal, considerando a aplicação da Resolução no 1/2024 do TJDFT e do princípio da perpetuatio jurisdictionis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei no 14.344/2022 e a Lei no 13.431/2017 estabelecem que crimes praticados contra crianças e adolescentes no contexto de violência doméstica devem ser processados perante varas especializadas.
A jurisprudência do STJ (EAREsp no 2.099.532/RJ) e do TJDFT reforça que, na ausência de vara especializada, os crimes devem tramitar nos Juizados de Violência Doméstica e Familiar, desde que ocorridos no ambiente doméstico ou familiar.
A Resolução no 1/2024 do TJDFT criou a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, atribuindo-lhe competência para julgar crimes no contexto de violência doméstica contra menores, não bastando apenas a condição etária da vítima para a fixação da competência.
O princípio da perpetuatio jurisdictionis (art. 43 do CPC) estabelece que a competência se fixa no momento da distribuição da ação, sendo mantida mesmo diante de alterações supervenientes, salvo exceções não aplicáveis ao caso.
Ao receber parcialmente a denúncia, mesmo rejeitando-a em relação à imputação penal contra o adolescente, e determinar a citação do réu, o Juízo Suscitado firmou sua competência para o processamento e julgamento da ação penal, tornando indevido o posterior declínio de competência, face a incidência da perpetuatio jurisdictionis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal.
Tese de julgamento:
O princípio da perpetuatio jurisdictionis impede a alteração da competência após o recebimento da denúncia, salvo hipóteses excepcionais previstas em lei.
A Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do DF é competente para processar e julgar o feito quando há recebimento parcial da denúncia, ainda que rejeitada a parte relativa ao crime praticado contra menor.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 43; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o; Lei no 14.344/2022, art. 2o, incisos I e II; Lei no 13.431/2017, art. 23.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 2.099.532/RJ; TJDFT, Conflito de Competência no 0703341-21.2023.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 1944524, 0730548-58.2024.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 1931978, 0735709-49.2024.8.07.0000.